Tribunal: TJES
Processo: 5003446-58.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003446-58.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCEMINO SAIBEL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA/ES
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MARCELINO SAIBEL em face de ato decisório do Juízo da Vara Única de Itarana-ES que manteve a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Em suas razões, o Impetrante alega não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP e o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

É o relatório.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MARCELINO SAIBEL em face de ato decisório do Juízo da Vara Única de Itarana-ES que manteve a prisão preventiva decretada em seu desfavor.

Em suas razões, o Impetrante alega não estarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP e o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva.

Os argumentos apresentados na impetração destoam do que se verifica nos autos e na decisão atacada.

O Juízo não indeferiu o pedido de relaxamento da prisão com base na simples reincidência do Paciente; ao contrário destacou em sua decisão que:

Sustenta o douto advogado a necessidade da revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do réu, ao fundamento, em suma, da ausência dos requisitos legais para tanto. Em que pesem os seus judiciosos argumentos, não houve qualquer alteração fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva do réu. Na verdade, houve alteração fática que, no entanto, não favorece o acusado, ao contrário, reforça, ainda mais, a necessidade da prisão preventiva do réu. De igual maneira, não vislumbro a possibilidade substituição da prisão preventiva por outra cautelar
a
acusado que descumpriu condições do regime aberto que estava sujeito
, demonstrando a total falta autodisciplina e senso de responsabilidade necessários àqueles que se encontram no referido regime [vide execução penal nº 0001064-13.2009.8.08.0008]. Ainda, deve-se rememorar que o acusado, do que consta de sua execução penal,
é multirreincidente em
crimes dolosos de naturezas diversas
, condição pessoal que autoriza o segregamento cautelar.

Para além de o Paciente ser multirreincidente ele ainda descumpriu condições do regime aberto a que cumpria, o que indica a imprestabilidade das cautelares diversas da prisão (AgRg no HC 721.126/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 27/04/2022).

Quanto ao alegado excesso de prazo, verifico tratar-se de processo com mais de um réu e que não exibe períodos de paralisação indevidos - salvo durante os momentos de recrudescimento da pandemia da COVID-19. A complexidade do processo acolhe o tempo de seu curso, considerando que a denúncia foi ofertada em 31 de maio de 2021, sobretudo pela existência de aditamento da denúncia com ampliação subjetiva da lide.

Diante do exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS JUSTIFICADORES. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. EXCESSO DE PRAZO. PANDEMIA DA COVID. ADITAMENTO DE DENÚNCIA. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA. ORDEM DENEGADA.

1. A multirreincidência autoriza a decretação da preventiva em razão do risco acentuado de reiteração delitiva.

2. Não há excesso de prazo quando o Estado não responde por atrasos injustificáveis e quando o processo segue seu curso regular.

3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.